Tribunal: TJBA
Processo: 0510308-21.2016.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0510308-21.2016.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

Advogado(s)
:
DAVID SOMBRA PEIXOTO

APELADO: DURVAL MARQUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAPHAEL ANTONIO DOS REIS MADUREIRA, MILLENA SOARES LEITE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE ACIDENTE. NEGATIVA DE COBERTURA. BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI Nº 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA ADEQUAR OS CONSECTÁRIOS LEGAIS À LEI N.º 14.905/2024, DETERMINANDO A INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA TAXA SELIC SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, ENGLOBANDO CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MANTIDA, NO MAIS, A SENTENÇA, INCLUSIVE QUANTO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA, AO DANO MORAL E AOS HONORÁRIOS FIXADOS EM PRIMEIRO GRAU.

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelação interposta por seguradora contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de indenização securitária cumulada com danos morais, em virtude de invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito, reconhecendo o dever de pagamento da indenização contratual no valor de R$ 109.856,97 e fixando compensação moral em R$ 7.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. As controvérsias recursais limitam-se a: (i) verificar o nexo causal entre o acidente e a invalidez permanente; (ii) aferir a extensão da cobertura contratual; (iii) examinar a legitimidade da condenação por dano moral e o valor fixado; e (iv) definir os critérios de atualização monetária e juros, à luz da Lei n.º 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O laudo pericial judicial, elaborado por profissional imparcial e submetido ao contraditório, concluiu pela incapacidade permanente do segurado, estabelecendo nexo causal direto entre o acidente e a lesão. Ausente contraprova técnica pela seguradora, aplica-se o art. 373, II, do CPC, impondo-lhe o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo, do qual não se desincumbiu.
4. O contrato de seguro submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. À luz do art. 47 do CDC, cláusulas ambíguas ou restritivas devem ser interpretadas em favor do consumidor. A negativa de cobertura sem lastro técnico afronta a boa-fé objetiva (art. 422 do CC), impondo o cumprimento integral da obrigação securitária.
5. A recusa injustificada de cobertura diante de invalidez definitiva enseja dano moral, por extrapolar o mero inadimplemento contratual, configurando violação à dignidade e à confiança legítima do segurado. O valor fixado em R$ 7.000,00 revela-se proporcional e em conformidade com precedentes desta Quinta Câmara Cível.
6. Quanto aos consectários legais, a sentença foi proferida após a vigência da Lei n.º 14.905/2024, que alterou o art. 406 do CC, unificando juros de mora e atualização monetária pela Taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
7.
Recurso parcialmente provido apenas para adequar os consectários legais à Lei n.º 14.905/2024, determinando a incidência exclusiva da Taxa SELIC sobre o valor da condenação, englobando correção monetária e juros de mora. Mantida, no mais, a sentença, inclusive quanto à indenização securitária, ao dano moral e aos honorários fixados em primeiro grau.

Teses de julgamento:

1.

O laudo pericial judicial prevalece como prova técnica idônea na aferição do nexo causal e da incapacidade, incumbindo à seguradora comprovar fato impeditivo ou modificativo (art. 373, II, CPC).

2.

A negativa indevida de cobertura securitária caracteriza violação à boa-fé objetiva e gera dano moral indenizável.

3.

A partir da Lei n.º 14.905/2024, a Taxa SELIC incide de forma exclusiva como critério de atualização das condenações civis, substituindo o regime anterior de juros e correção monetária cumulados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, II, 1.013 e 1.014; CC, arts. 406 e 422; CDC, art. 47.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, AC n. 0002348-12.2007.8.05.0137, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quinta Câmara Cível, j. 27/07/2021; TJBA, AC n. 8003614-76.2021.8.05.0113, Rel. Des. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, j. 30/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº 0510308-21.2016.805.0274
,

d
e Salvador, em que figura como
APELANTE,
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

e como
APELADO
,
DURVAL MARQUES DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
DAR PARCIAL

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.